Tribunal: STF
Processo: RE 76069
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-12-14
Data de publicação: 1976-12-14

Ementa:
1. Do que expressam a Lei Delegada n. 6/62 (art. 8º), o Dl. n. 224/67 (arts. 1º e 3º), o Dl. n. 200/67 (art. 5º, II), o Dl. n. 900/67 (art. 5º), bem se compreende que a Companhia Brasileira de Alimentos (COBAL), na situação em que se encontra atualmente o seu capital, outra entidade não é senão empresa pública, e que, assim, tendo em vista o que dispõem os arts. 110 e 125, I, da Constituição, à Justiça Federal compete conhecer de reclamação trabalhista proposta contra a referida companhia. 
2. Precedentes do STF.
3. Recurso extraordinário provido.